Tribunal: TJES
Processo: 0008519-38.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008519-38.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUTH VIANA DA VITORIA e outros (5)
APELADO: IZAIAS FERREIRA DA COSTA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENDO DO RECURSO POR PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Segundo entendimento do STF, “
incide preclusão consumativa a respeito de matérias decididas no processo e sobre as quais não se insurge, a parte prejudicada, no tempo processual oportuno”.
(STF - ACO: 3321 DF 0034547-16.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2021)

2. O STJ possui entendimento de que “
a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgADO EM 16/8/2021, Dje de 16/9/2021)

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008519-38.2019.8.08.0021

Apelantes: Ruth Viana da Vitória e outros

Apelados: Izaias Ferreira da Costa e Rosiani Ribeiro dos Santos Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls.146/148) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, na ação de interdito proibitório ajuizada por Izaias Ferreira da Costa e Rosiani Ribeiro dos Santos Costa contra Fátima Maria da Vitória e Nilzete Maria da Vitória Silva, excluiu do polo passivo Fátima Maria da Vitória e homologou o reconhecimento dos pedidos autorais, proibindo a ré Nilzete Maria da Vitória Silva da prática de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho à posse exercida pelos autores sobre a porção do lote equivalente a 126,84 m2, situado à rua Theodoro Souza Lima, s/n°, Bairro Perocão, Guarapari/ES, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais), além do pagamento de danos materiais de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do ajuizamento, condenando-a, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 151/167), os apelantes pretendem a nulidade da sentença sustentando, em síntese, que (a) possuem legitimidade para interpor o presente recurso conforme previsto no art. 996 do CPC por serem terceiros prejudicados; (b) apesar de serem legítimos possuidores do lote objeto do processo (herdeiros de Amélia Maria da Vitória), não foram citados para compor o polo passivo na condição de litisconsórcio necessário; (c) mesmo que o terreno tenha sido vendido apenas por uma das herdeiras, a procedência do pedido inicial atinge diretamente a esfera dos direitos individuais de cada um dos herdeiros por se tratar de um bem indivisível (lote de 360m2), ocorrendo a inobservância ao direito da ampla defesa e do contraditório; (d) a citação de todos os réus em litisconsórcio passivo necessário é pressuposto para a regular formação da relação processual; (e) alternativamente, que seja o processo retornado à fase instrutória em virtude da ausência de prova para o julgamento do mérito.

Contrarrazões apresentadas às fls. 178/196, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa dos apelantes e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, o direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, devendo ser compreendido que o benefício se destina àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Conforme a jurisprudência do STJ, “
Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.957.963/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

No caso, não há indicação de patrimônio ou outros elementos que denotem padrão de vida incompatível com a hipossuficiência financeira alegada. Logo, reputo que a presunção de insuficiência de recursos dos apelantes se sustentam, motivo pelo qual defiro o benefício.

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso por preclusão

Como se sabe, o interdito proibitório tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, de modo que a extensão do que comporta as partes é comprovar a existência ou não do exercício da posse.

Por meio da presente ação, a parte requerente (Izaias Ferreira da Costa e Rosiani Ribeiro dos Santos Costa) busca sua manutenção na posse na fração do terreno que foi adquirido com a parte requerida (Fátima Maria da Vitória e Nilzete Maria da Vitória Silva), diante da noticiada tentativa de alienação da integralidade do lote descrito na inicial, a qual foi homologada em virtude do reconhecimento do pedido por Nilzete Maria da Vitória Silva.

Durante a audiência de justificação (fl. 65) a advogada da requerida Fátima Maria da Vitória, Dra. Vera Lucia Andrade Bertocchi (OAB/ES 6866) postulou pela concessão de assistência judiciária gratuita aos apelantes e pela juntada dos seguintes documentos (fls. 66/86):

Certidão de Óbito de Amélia Maria da Vitória

Procuração, declaração de hipossuficiência, RG, CPF e comprovante de residência de
Ludovino Costa Ramos dos Santos

Certidão de Óbito e RG de Nilza Maria da
Vitória Ramos dos Santos

Procuração, declaração de hipossuficiência, RG e CPF de
Ruth Viana da Vitória

Certidão de Óbito de Gerilio Francisco da Vitória

Procuração, declaração de hipossuficiência, RG e CPF de
Fábio Pereira da Vitória

Procuração, declaração de hipossuficiência, RG e CPF de
Fabiana Pereira da Vitória de Lima

Certidão de Óbito de Aldomário Francisco da Vitória

Procuração, declaração de hipossuficiência, RG e CPF de
Fátima Maria da Vitória

Destaco que todas as procurações acima elencadas foram devidamente assinadas pelos outorgantes conferindo poderes à patrona Dra. Vera Lucia Andrade Bertocchi e datam de 12/09/2019, 25/08/2019, 27/08/2019 e 31/08/2019.

Na petição de fls. 89/91, a referida patrona qualificou as partes Fátima Maria da Vitória, Ruth Viana da Vitória, Ludovino Costa Ramos dos Santos, Fabiana Pereira da Vitória de Lima e Fábio Pereira da Vitória, requerendo “a total improcedência da ação em nome da corré Fátima Maria da Vitória e dos demais herdeiros habilitados”.

Após ser intimada por meio do despacho de fl. 100 para “esclarecer o que pretende com a juntada da documentação de fls. 66/85”, a advogada diz que os referidos documentos são para “comprovar a existência de mais herdeiros com os mesmos direitos hereditários”, sem, no entanto, solicitar a habilitação dos mesmos como terceiros interessados.

Além disso, teve ciência dos esclarecimentos da parte autora quanto ao polo passivo da lide (fls.108/110), e nada manifestou a respeito, apenas comprovado o falecimento de Fátima Maria da Vitória Ferreira.

Portanto, teve diversas oportunidades para pedir a inclusão dos supostos herdeiros na lide, uma vez que os representa desde o início da ação, não se sustentando o pedido de nulidade da sentença por ausência da citação de todos os herdeiros em litisconsórcio passivo necessário neste momento.

Segundo entendimento do STF, “
incide preclusão consumativa a respeito de matérias decididas no processo e sobre as quais não se insurge, a parte prejudicada, no tempo processual oportuno
”. (STF - ACO: 3321 DF 0034547-16.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2021)

Ademais, o STJ possui entendimento de que “
a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, Relator Ministro RAUL ARÚJO, QUARTA TURMA, julgADO EM 16/8/2021, Dje de 16/9/2021)

Diante do exposto, evidente a inadmissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco do interesse recursal, motivo pelo qual, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conheço do recurso.

Via de consequência, condeno os apelantes em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 08/08/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.